Tribunal: TJMMG
Processo: 2000820-97.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000820-97.2019.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Walisson Soares e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do autor, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Walisson Soares, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.972/2016-1ºRPM. Consta dos autos que o autor, ora apelante, foi sancionado com punição de suspensão de 4 (quatro) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no seu conceito funcional, tendo sido incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso VII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A referida SAD tem como suporte o prévio Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 104.487/2016-5ºBPM, sob a imputação de que "teria agredido o Sr. Jardel Gilson Gomes dos Santos Matos com dois socos na região do peito e um chute na perna esquerda". O RIP foi necessário em face da impossibilidade da identificação imediata dos autores da agressão ao Sr. Jardel Gilson Gomes dos Santos Matos. O autor afirma que o encarregado do RIP foi o 3º Sgt PM Ozéias Otaviano, de graduação equivalente à sua, mas sem precedência hierárquica, implicando violação do disposto no artigo 108 do MAPPA, tornando nulos os atos posteriores, inclusive a sindicância administrativodisciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O autor diz, ainda, que foi expedida notificação para que acompanhasse a reunião do Conselho de Ética e Disciplina, via “Painel Administrativo”, em forma eletrônica e sem a sua assinatura, o que implica ausência da prévia ciência. Por fim, o autor assevera que os autos da SAD retornaram ao encarregado, por ordem do Comandante da 1ª RPM, para a oitiva da testemunha Ítalo Gabriel da Silva Lopes, mas a oitiva não foi cumprida, violando o princípio da hierarquia militar, e que não há provas de que a administração militar procedeu a novas diligências para a busca da verdade real, contrariando os incisos III e VIII do MAPPA. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e contestando os termos da ação. Aduziu, em síntese, o seguinte: - que o solicitante não soube informar o nome, posto ou graduação dos militares que o teriam agredido, razão pela qual foi instaurado um RIP tendo como encarregado um 3º sargento PM, porém verificando-se indícios de autoria e materialidade, o RIP foi solucionado pela autoridade delegante, que determinou a instauração de uma SAD para a apuração dos fatos, tendo sido designado como encarregado um militar possuidor de precedência hierárquica sobre os sindicados; - que o autor foi notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, foi-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas, sem que lograsse êxito em afastar a transgressão imputada; - que restou comprovado o cometimento da transgressão disciplinar do artigo 13, inciso VII, do CEDM. Em sentença (Evento 54 dos autos de origem), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Consta nos autos ter sido o autor alvo da sindicância administrativa disciplinar instaurada pelo Comandante da 1ª RPM em 13/10/2016, por meio da portaria n. 118.972/2016/1ª RPM, consubstanciada no Relatório de Investigação Preliminar n. 104.487/2016 - 5º BPM, sob a imputação de que teria agredido e ameaçado a pessoa de Jardel Gilson Gomes dos Santos Matos, em 14/02/2016, no bairro Gameleira, nesta Capital. Foram encarregados da sindicância administrativa disciplinar, primeiramente, o 2º Tenente PM Jakson Jair Avelino Ferreira e, posteriormente, o 2º Tenente PM Pablo Peterson Pinheiro dos Santos. Do anterior RIP foi encarregado o 3º Sargento PM Ozeias Otaviano. O autor foi interrogado. Foram ouvidas as testemunhas Ítalo Gabriel da Silva Lopes e Irnay Rosa do Amaral. O autor apresentou razões escritas de defesa final.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O encarregado relatório opinativo pelo enquadramento disciplinar do autor. O Comandante da 1º RPM determinou a baixa dos autos ao encarregado, para o cumprimento de diligências, entre outras para a oitiva de testemunha, considerando que os sindicados não foram notificados em tempo hábil para as respectivas audições. Conforme o contido no REDS 2017-RAT-0005530430, de 06/05/2017, tentou-se intimar Ítalo Gabriel da Silva Lopes, contudo não foi ele localizado. O autor apresentou razões escritas de defesa final. O encarregado apresentou relatório onde opinou pelo enquadramento disciplinar do autor. Por meio da mensagem número 1502191443763121635-1708, de 08/08/2017 foi enviada notificação ao autor, via “Painel Administrativo”, quanto a reunião deliberativa do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, programada para as 10 horas do dia 10/08/2017. Por meio da mensagem número 150219425956512024811-1708, também de 08/08/2017, o autor informou ao sindicante que estaria de serviço no dia e horário da reunião deliberativa do CEDMU. Por maioria de votos, em parecer o CEDMU opinou pelo enquadramento disciplinar do autor. Em 29/09/2017 o Comandante da 1ª RPM solucionou a sindicância administrativa disciplinar, decidindo pelo enquadramento do autor na transgressão do inciso VII do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No mesmo 29/09/2017 Comandante da 1ª RPM firmou o ato disciplinar pelo qual puniu o autor com quatro dias de suspensão, além do decréscimo de 25 pontos no seu conceito funcional. O autor interpôs recurso hierárquico, não conhecido pelo Subcomandante-Geral da PMMG, pela falta de pressuposto de admissibilidade, conforme decisão proferida em 02/02/2018. Bem. Através da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aprovaram o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA. Pelo artigo 105 do MAPPA, o Relatório de Investigação Preliminar ou RIP trata-se de procedimento administrativo cuja finalidade é a busca de informações ou provas para confirmar ou não a existência de indícios capazes de possibilitar a instauração do procedimento adequado para a apuração dos fatos. No caso em tela, da mesma forma que o IPM serve de supedâneo à ação penal, o RIP serviu de base para a instauração da sindicância administrativa disciplinar, onde consta a acusação. Assim, tratando-se de peça meramente informativa para o fim de se subsidiar a sindicância administrativa disciplinar, nulidade alguma existe no curso do RIP, posto que somente naquela deve se garantir os postulados do contraditório e da ampla defesa, à vista do contido no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Trago à tona o princípio do informalismo, o qual assevera a dispensabilidade dos rigores formais que não prejudiquem a essência da verdade, tratando-se de princípio de grande aplicabilidade nos processos disciplinares em geral. No caso, em observância ao disposto no inciso I do artigo 373 do CPC, com fulcro no artigo 320 do mesmo código, na fase da propositura da ação o autor não trouxe documento hábil a demonstrarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a sua precedência hierárquica sobre o encarregado do RIP e, ainda que o tivesse comprovado seria irrelevante, dada a natureza informativa do RIP. Outrossim, no curso da sindicância administrativa disciplinar, ambos os encarregados eram oficiais PM, portanto superiores hierárquicos do autor. Quanto a sua notificação para a reunião deliberativa do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, também com fulcro no princípio do informalismo, não se faz imprescindível a assinatura do sindicado no termo de notificação, mas sim a sua inequívoca ciência prévia quanto ao ato. Por meio da mensagem número 1502191443763121635-1708, de 08/08/2017 foi enviada notificação ao autor, via “Painel Administrativo”, quanto a reunião deliberativa do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, programada para as 10 horas do dia 10/08/2017. Por meio da mensagem número 150219425956512024811-1708, também de 08/08/2017, o autor informou ao sindicante que estaria de serviço no dia e horário da reunião deliberativa do CEDMU, assim tornando inequívoca a sua ciência. [...] Assim, submetido a sindicância administrativa disciplinar à análise, o CEDMU nada mais faz do que cumprir as suas atribuições, apresentando parecer, no caso, opinando pelo enquadramento do autor. Dada a semântica do que seja parecer, fácil é se concluir não se traduzir em decisão, mas mera opinião as manifestações do CEDMU, a serem acatadas ou não pela autoridade convocante ou pelo Comandante-Geral da instituição, à vista do que dispõe o inciso VI e o § 1º, do artigo 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Destarte, por não se traduzir em ato administrativo ou meio de prova sujeito à participação ativa do sindicado, inviável atribuir nulidade no parecer do CEDMU. Quanto a baixa dos autos para se ouvir testemunha, omissão do encarregado não houve, posto que o encarregado tentou intimar Ítalo Gabriel da Silva Lopes, contudo, conforme REDS 2017-RAT- 0005530430, de 06/05/2017, não foi ele localizado. De outro lado vejo que o autor não arrolou Ítalo Gabriel da Silva Lopes ou qualquer testemunha, bem como não requereu diligência que julgasse imprescindível a trazer a demonstrar a sua ótica, ou segundo prefere, a “verdade real”. [..] Tendo sido imputada ao autor uma transgressão disciplinar de natureza grave, do artigo 13, da Lei Estadual n. 14.310/2002, a autoridade administrativa tomou os parâmetros do seu artigo 18, assim chegando-se ao patamar de 25 pontos negativos em seu desfavor, pelo que foi o mesmo sancionado com 04 dias de suspensão, à vista do inciso VI, do artigo 22, e inciso IV, do artigo 24, ambos da Lei em comento. Destarte, com fulcro em tais parâmetros, patente a proporcionalidade da punição. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 60), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, sendo desnecessária nova transcrição. O réu, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Walisson Soares, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.972/2016-1ºRPM. Eminentes desembargadores, a prova dos autos é, com certeza, o ponto crucial a corroborar o entendimento do douto juiz sentenciante, razão pela qual não tenho como me afastar dos fundamentos e da conclusão da decisão vergastada, conforme exponho a seguir. Pois bem. Os fatos começaram a ser apurados no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 104.487/2016 - 5º BPM, uma vez que a vítima civil, Jardel Gilson Gomes dos Santos Matos, alegou que teria sido agredida e ameaçada por policiais militares no dia 14/02/2016, no bairro Gameleira, nesta Capital. Realmente não se conhecia o possível, ou possíveis, autor, ou autores, do fato, e essa verdade está estampada nos documentos apresentados no Evento 1 - Doc. 10, Doc. 11 e Doc. 13 - dos autos de origem, através dos quais resta patente o desconhecimento da administração militar acerca do(s) autor(es) das alegadas agressões e ameaça à vítima identificada acima. Nem a vítima soube, a princípio, identificar quem seria o autor dos fatos. Por isso, foi determinada a instauração do RIP, para apuração prévia acerca da autoria, de forma a subsidiar a futura sindicância administrativa, e a determinação partiu do Senhor Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar - Ten-Cel Antoniezio Alves de Souza -, que delegou a apuração prévia, meramente investigativa, ao 3º Sgt PM Ozéias Otaviano. Quanto ao tópico do apelo, esclareço ao apelante, como bem observado na sentença, que o RIP em estudo tem caráter meramente investigativo, como peça informativa para subsidiar a SAD, e, portanto, não tem natureza acusatória, dispensando a observância ao contraditório e à ampla defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com a apuração do fato, esclarecida a autoria, foi instaurada a SAD a que se submeteu o militar apelante, sendo encarregados o 1º Ten PM Jakson Jair Avelino Ferreira e, após, o 2º Ten PM Pablo Peterson Rodrigues Nunes, tendo em vista a graduação do sindicado. Agora sim, ele seria submetido a processo administrativo, passível de punição, em que seriam observados o contraditório e a ampla defesa. Da mesma forma, não procede a assertiva do autor de que não teria havido a oitiva da testemunha Ítalo Gabriel da Silva Lopes, e a afirmação autoral chega bem próximo de uma má-fé processual. Nesse sentido, basta olharmos o Doc. 24 do Evento 1, acostado aos autos de origem, para constatarmos que houve, sim, a oitiva da testemunha Ítalo Gabriel da Silva Lopes, lançada às fls. 73/74 da sindicância administrativa, mas, depois da determinação para nova oitiva, a testemunha não foi localizada, nos termos do Evento 1 - Doc. 31 - dos autos de origem, que corresponde à fl. 105 da sindicância administrativa. Lado outro, cabe à parte que indica a testemunha a ser ouvida a indicação, também, de seu endereço, não cabendo ao Estado Juiz (Judicial ou Administrativo) buscar, de ofício, a localização de testemunha. Quanto à notificação para que acompanhasse a reunião do Conselho de Ética e Disciplina, temos que realmente foi via “Painel Administrativo”, em forma eletrônica, conforme fl. 130 da sindicância - Evento 1 Doc. 36 -, devidamente respondida pelo militar apelante, o que afasta por completo a alegação da ausência da prévia ciência. Ademais, o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) é meramente opinativo, e não vincula a autoridade militar, que decidirá acerca da aplicação, ou não, de uma punição. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do inciso VII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade, à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como exposto alhures, é firme no sentido da prática do ato exclusivamente pelo militar, sendo verdadeira a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, e, portanto, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Por fim, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como foi o autor intimado dos atos e decisões, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001)” Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Por fim, a punição relativa à suspensão de 4 (quatro) dias e ao decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no seu conceito funcional encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie (Lei n. 14.310/2002), e foram observadas a modalidade e a proporção da pena ao caso concreto. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, da mesma forma, negar provimento ao recurso interposto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato